Tribunal: STF
Processo: Rcl 41805
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Victor Martins de Souza afirma haver o Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no mandado de segurança nº 0823465-12.2019.4.05.8100, inobservado o verbete nº 15 da Súmula do Supremo.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si prolatada ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo ao reclamante demonstrar, na inicial, o preenchimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada transgressão a enunciado desprovido de eficácia maior.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator